Tribunal: TJES
Processo: 5005549-59.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-02-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005549-59.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JONATHAN GOMES MACHADO ALCANTARA
RECORRIDO: NU PAGAMENTOS S.A.
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte autora o benefício da gratuidade de justiça.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. TRANSAÇÃO BANCÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. O AUTORA ALEGA, EM APERTADA SÍNTESE, QUE TENTOU POR TRÊS VEZES PAGAR PELA TAXA DE INSCRIÇÃO DE CURSO UTILIZANDO CARTÃO DE DÉBITO DE CONTA MANTIDA JUNTO AO RÉU, MAS OBTEVE MENSAGEM DE ERRO. NARRA QUE POSTERIORMENTE VEIO A PERCEBER QUE OS VALORES FORAM DEBITADOS DE SUA CONTA, MAS A INSTITUIÇÃO NÃO RECEBEU O PAGAMENTO. RELATA QUE NÃO PÔDE FAZER O CURSO E NÃO TEVE OS VALORES RESTITUÍDOS. PUGNA PELA RESTITUIÇÃO DOS VALORES E POR INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS. RECURSO INOMINADO DO AUTOR PUGNANDO PELA REFORMA DO JULGADO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

SENTENÇA A QUO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NAS PROVAS DOS AUTOS NÃO MERECENDO REFORMA. A MERA FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO RESULTA EM DANOS MORAIS, NÃO SENDO POSSÍVEL ATENDER AO PLEITO RECURSAL. NUMERÁRIO QUE FOI RESTITUÍDO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. VALOR RAZOAVELMENTE BAIXO, CUJA RETENÇÃO POR POUCO MAIS DE UM MÊS NÃO GERA, POR SI SÓ, TRANSTORNO QUE EXTRAPOLE A ESFERA DOS MEROS ABORRECIMENTOS.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$300,00 (TREZENTOS REAIS), SUSPENSA A EXIGIBILIDADE, TODAVIA, EM RAZÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA.

É como voto

RAPHAEL RIBEIRO SANCHES

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Vitória(ES), 29 de janeiro de 2024.

GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)